Tribunal: TJES
Processo: 5001497-69.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001497-69.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: FRANCISNEY MOREIRA JEKEL e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001497-69.2023.8.08.0030

RECTE.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.:
FRANCISNEY MOREIRA JEKEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO RESIDENCIAL. OCORRÊNCIA DE VENDAVAL E FORTES CHUVAS
. DANO NO
INTERIOR DA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA.
DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A
parte autora alega, em s
íntese,
que
celebrou junto à Requerida contrato de seguro residencial, e
ntretanto, sustenta que
houve a negativa de cobertura da seguradora após um vendaval, em que o teto da residência foi danificado, causando prejuízos. Por este motivo, vem a juízo requerer a indenização securitária referente à cobertura do Seguro Residencial contratado, bem como indenização por danos morais.

A
presentou contrarrazões recursais
ao ID. 6430556, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 6430553
), a instituição recorrente
aduz a incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, ante a necessidade de realização de perícia técnica, alegando, também, o cerceamento de defesa ante o indeferimento da referida prova. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que a parte autora não apresenta nenhuma documentação que comprove a ocorrência do vendaval que tenha ocasionado os alegados danos ao telhado de sua residência. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de condenação pelos danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 6430539
), parcialmente modificada pela decisão de
ID. 6430551,
dispôs que: “
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, de forma solidária a:
A) PAGAREM, em favor do autor, a título de reparação por danos materiais, o valor de R$ 3.420,33 (três mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e três centavos) podendo os requeridos, ainda, descontar de tais valores, a franquia, conforme contrato (10% os prejuízos indenizáveis), devidamente atualizado com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a propositura da demanda”. Passando essa decisão a integrar a sentença de ID 29916755, mantendo os demais termos.
B) PAGAREM, de forma solidária, em favor do autor, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros legais e correção monetária, nos termos do índice da CGJES, desde a presente data
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem, inicialmente, afasto, de plano, a preliminar de cerceamento de defesa ventilada pelo recorrente, pelo fato de ter sido indeferido o seu pedido de realização de prova pericial, e o faço por dois motivos bem contundentes, que passo a expor.

Preambularmente, como é cediço, a Lei n. 9.099/95, que disciplina a competência dos Juizados Especiais Cíveis, é regida pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, de modo que não comporta a realização de prova complexa, a qual, por sua vez, deve ser realizada no âmbito do juízo cível comum. Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria, conforme julgado ementado abaixo:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - FIXAÇÃO DE TESE - PROVA PERICIAL COMPLEXA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE - CRITÉRIO NORTEADOR PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. - Nos termos do artigo 98, I, da CR/88, a competência dos Juizados Especiais compreende "a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo". A necessidade de produção de prova pericial formal, imbuída de maior complexidade, influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade, que regem esse microssistema, e com o propósito para o qual foram instituídos, a saber, julgamento de causas menos complexas. (Des. Wilson Benevides). Vv. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Fixação de tese - Juizado Especial da Fazenda Pública - Competência absoluta - Definição pela matéria e pelo valor da causa - Necessidade de prova complexa - Não influência na definição da competência. 1. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pela matéria e pelo valor da causa. 2. Eventual necessidade de realização de prova técnica complexa não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que comporta a referida prova. (Des. Marcelo Rodrigues) (TJMG - IRDR - Cv 1.0000.17.016595-5/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 1a Seção Cível, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 03/09/2019).

Em segundo lugar, vejo que a irresignação da recorrente não merece acolhida também porque não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar, ainda, que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, in verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida e passo à análise das questões de mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Isto porque as provas apresentadas à inicial dão conta de que o sinistro ocorreu em razão de vendaval, senão vejamos: ao ID. 6430333, parecer técnico emitido pela prefeitura de Linhares indicando que a autora “foi impactada pelas fortes chuvas que atingiram o município de Linhares nos últimos dias”; ao ID. 6430327, imagens do estrago causado pela tempestade na residência do autor; ao ID. 6430331, notícias e alertas sobre o vendaval e, aos IDs. 6430485 e ss., diversas mídias demonstrando a situação meteorológica da região na data dos fatos, todos ratificando acerca do vendaval relatado pelo autor à inicial.

De se dizer, também, que os documentos juntados ao ID. 6430322 (orçamento residencial); ID. 6430328, ID. 6430329 e ID. 6430330 (notas fiscais dos materiais utilizados na reforma), são idôneos para o reparo realizado no telhado em razão do sinistro e sustentar a condenação.

Ao ID. 6430323, comprovação de registro do sinistro junto à seguradora, bem como diversas tentativas de contato junto à ré para solução extrajudicial do problema (ID. 6430326).

Ademais, importa dizer que, em análise à proposta de seguro de ID 6430321, instrumento efetivamente entregue ao consumidor no momento da contratação, não há informação clara e específica acerca da especificação de vendaval. Ausentes, também, quaisquer provas que indiquem que, no momento da contratação, os prepostos da recorrente tivessem repassado as referidas informações, de caráter eminentemente técnico, ao consumidor, explicando, além das demais coberturas, informações técnicas sobre a classificação dos ventos e os requisitos para configuração de vendaval.

Veja que a seguradora somente pode se eximir de pagar a indenização securitária caso demonstre que o segurado, ao celebrar o contrato de seguro, teve conhecimento pleno e inequívoco das cláusulas contratuais restritivas do seguro, baseada nos princípio da boa-fé objetiva e do princípio de informação, inseridos no artigo 6º, inciso III, e no artigo 54, § 4º, ambos do CDC.

Não demonstrado que o segurado teve plena ciência das condições do seguro aderido, incabível a negativa por aplicação de cláusula de exclusão de cobertura a que segurado não tinha conhecimento; assim, em situações como esta, não se pode presumir que o consumidor foi cientificado das condições da apólice em sua integralidade, incluindo a definição de “vendaval”, principalmente por considerar que o documento apresentado pela recorrente possui 52 páginas, o que configura vício de informação.

O argumento que as condições gerais do contrato trazem a definição de “vendaval” não pode ser acolhido, pois é um instrumento com 52 páginas (ID – 24695792); ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, “
ao contratar um seguro com cobertura para danos decorrentes de vendaval, o consumidor entende, como tal, a incidência de ventos que possam ter força suficiente para destelhar seu imóvel ou causar danos a este, sendo o que ocorreu no caso em análise
”.

Dessa forma, no caso concreto, verifico que houve falha no dever de informação, de forma que o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Entendo como correto o valor fixado em sede de sentença, eis que tomou por base as notas fiscais apresentadas à inicial, no valor de R$3.420,33, devendo ser o referido valor ressarcido ao segurado.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)